Tribunal: TJDFT
Processo: 0710342-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710342-59.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANE ALVES PASSOS RODRIGUES APELADO: CONNECTA - SERVICOS GRAFICOS E DISTRIBUICAO LTDA, CAIO LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se a APELANTE: CRISTIANE ALVES PASSOS RODRIGUES, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões (ID 37897430). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator